Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-88.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001056-88.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON DE JESUS GOMES

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOANDERSON DE JESUS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA

irresignado com a sentença de id 80765041, proferida nos autos da ação penal nº
8001056 88.2023.8.05.0040
, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, e condenou
ROBERT DANILO FERREIRA MAGALHAES
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado de drogas ilícitas), bem como condenou o Estado da Bahia a pagar
honorários advocatícios de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) ao advogado Bel. Joanderson de Jesus Gomes, que funcionou como Defensor Dativo do Réu.

II. Questão em discussão

2.
As questões postas em discussão consistem em analisar a regularidade da condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios ao Advogado que
atuou no processo como defensor dativo, levando-se em consideração: (i) que
o ente estatal
não integrou a lide; (ii) a tese fixada no Tema 984, do STJ; (ii) as formalidades da Lei nº. 1.060/50.

3.
Avaliar se o
quantum
de honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.
Tendo em vista que na Comarca de
Camamu
/BA
não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

5.
Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5.1
Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Camamu
/BA
, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz
jus
à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia
.

6.
Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo.

6.1
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
fixado pelo Juízo primevo encontra-se em consonância, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido durante todo o trâmite processual, tendo em vista, ainda, a complexidade da Ação Penal.

7.
Pelo exposto, o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

encontra-se absolutamente compatível com a natureza e complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, pelo desprovimento do recurso, conforme opinativo de id 83024965.

IV. Dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E, AFASTANDO-SE AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 0000075-51.2019.8.05.0101, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ROBERT DANILO FERREIRA MAGALHAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, AFASTANDO-SE AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NEGAR PROVIMENTO
ao
presente recurso de Apelação
criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça